Tribunal: TJPA
Processo: 0005804-49.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005804-49.2016.8.14.0057

EMBARGANTE: STEFANI GAIA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente e exaustivamente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
Id 6822259, opostos em
13/03/2020
, por
STEFANI GAIA DA SILVA
, por intermédio de advogado constituído,
DR. TERCYO FEITOSA PINHEIRO – OAB/PA 22277
, impugnando o
v.
ACÓRDÃO Nº 212542, DJE de 12/03/2020,
id 6822257 - Pág. 5, proferido pela Colenda
1ª Turma de Direito Penal
na
Sessão Ordinária Presencial, realizada no dia 03/03/2020, que
conheceu do recurso de Apelação Penal e negou provimento, sendo sua Ementa publicada nos
seguintes termos:

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 232G (DUZENTOS E TRINTA E DUAS GRAMAS) DE ERVA PRENSADA, CONTIDAS EM 03 (TRÊS) PACOTES E 18,346G (DEZOITO GRAMAS, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MILIGRAMAS) DE ERVA PRENSADA, CONTIDAS EM 33 (TRINTA E TRÊS) PEQUENOS EMBRULHOS, OBTEVE-SE O RESULTADO POSITIVO PARA O GRUPO DOS CANABINÓIDES, CONHECIDOS VULGARMENTE COMO MACONHA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO EM SENTENÇA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA INDEVIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÍZO. VALIDADE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 59 DO CP C/C ART. 42 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. GRANDE QUANTIDADE DROGA APREENDIDA E EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 03 de Março de 2020.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora”

Os presentes embargos de declaração foram opostos via protocolo integrado conforme orientação da Portaria Conjunta nº 05/2020, de 23/03/2020, e determinado o encaminhamento por esta relatora ao r. do Ministério Público de 2º Grau em 08/05/2020, conforme despacho em id 6822259 - Pág. 11.

Em suas
razões recursais
, id 6822259, pleiteia-se conhecimento e provimento do presente recurso para que se declare a omissão da decisão, reformando-a para absolver a recorrente em decorrência da presunção de inocência e princípio do in dubio pro réu.

E que seja declarada a contradição do acórdão objurgado, e consequentemente, sua reforma para conceder a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do Art. 33, da Lei 11.343.2006, em seu patamar máximo legal, ou seja, dois terços, vez que é direito subjetivo da recorrente.

Aduz contradição na negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do Art. 33, da Lei de drogas, pois os julgadores entenderam que a embargante se dedicava exclusivamente a atividade criminosa, sendo contumaz na comercialização de entorpecente, entretanto, trouxe na fundamentação apenas um julgado do STJ, que não guarda nenhuma semelhança com o caso em tela.

Apresenta que não bastasse a grande diferença entre o caso ora em análise e o julgado do STJ trazido na fundamentação, foi negada a aplicação da causa de diminuição de pena, por motivo diverso da que se fundamentou, qual seja, pelo fato da apelante se dedicar exclusivamente a atividade criminosa, sendo contumaz na comercialização de entorpecente.

Alega a omissão quanto à tese de negativa de autoria delitiva trazida pela Defesa,

quanto a existência de uma outra pessoa que se evadiu no local com a chegada da polícia, levando à dúvida quanto a propriedade das drogas, com base no princípio da não culpabilidade e o princípio da presunção de inocência.

Foi apresentado parecer em 25/08/2021, em id 6822260, da lavra do

Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,
que se manifestou pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

Os autos foram encaminhados à Central de Digitalização em 03/09/2021, conforme id . 6822260 - Pág. 7, retornando ao meu gabinete somente no dia 17/02/2022 para apreciação dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, requer a Defesa que sejam sanadas omissão e contradição no acórdão objurgado, e consequentemente a sua reforma para absolver a embargante com base na presunção de inocência, princípio do in dúbio pró réu, ou ao menos conceder a embargante a causa especial de diminuição de pena, em seu máximo legal, ou seja, dois terços, vez que é direito subjetivo da recorrente uma vez preenchido os requisitos legais.

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS

Para verificar se de fato ocorreu a contradição apresentada referente a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do Art. 33, da Lei de Drogas, trago trecho do acórdão impugnado que apresenta o ponto em debate, vejamos:

“Por fim, na terceira fase, pleiteia a recorrente o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art.
33, §4º, por força do tráfico privilegiado.

O MM. Magistrado sentenciante justificou a não aplicação da minorante nos seguintes termos, às fls. 103:

No mais, entendo que não é hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, considerando a ausência de um requisito cumulativo, qual seja:
a denunciada se dedica às atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, podendo facilmente se chegar à essa conclusão através dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em juízo e pelo Auto de Apreensão acostado aos autos, tendo inclusive a denunciada alegado em seu depoimento na polícia que estava desempregada.

Agindo assim, a denunciada incorreu no verbo do tipo: guardar droga sem autorização ou em desacordo com lei ou regulamento, percorrendo todas as etapas do crime, estando presentes os elementos objetivos e normativos do tipo penal, sendo certa sua condenação.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

No caso em questão, percebe-se que o MM. Magistrado justificou a não aplicação da causa de diminuição de pena diante da evidência de que a recorrente se dedica à atividade criminosa, pois mostrou ser a traficância o seu meio de vida, já que, mesmo declarando ser desempregada, foi encontrada em sua residência uma grande quantidade de maconha. Ou seja, o dinheiro do tráfico gera a subsistência da recorrente, bem como alimenta a continuidade do comércio da droga.

Nesse sentido:

PENAL. (...) .
DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA.

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS.
REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...).
IX - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

X - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e a variedade de droga apreendida, ou seja, "12 tabletes de maconha com peso total de 2.977 kg e 01 tablete de cocaína com peso aproximado de 178 gramas" (fl. 40), somado ao fato de ter se apreendido "50 cartuchos íntegros de calibre 45, munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (fl. 41).(...) (STJ. HC
506.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

E nesse mesmo sentido é a manifestação do Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos, às fls. 145:

“In casu, verifica-se que a recorrente se dedica à atividade criminosa, sendo contumaz na comercialização de entorpecente diante das circunstâncias trazidas aos autos, não havendo que se falar em tráfico privilegiado”.

Portanto, não merece reforma a sentença guerreada, por se encontrar devidamente motivada a negativa de aplicação da diminuição de pena”
.

Extrai-se portanto que no acórdão em referência, os membros da 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça posicionou-se pela devida fundamentação do MM. Magistrado
a quo
ao indeferir a aplicação da causa de diminuição de pena pleiteada. Ponderou-se evidenciada a dedicação da recorrente à atividade criminosa, pois mostrou ser a traficância o seu meio de vida, já que, mesmo declarando ser desempregada, foi encontrada em sua residência uma grande quantidade de maconha. Ou seja, o dinheiro do tráfico gera a subsistência da recorrente, bem como alimenta a continuidade do comércio da droga.

Ressalvando-se que constam nos autos que foram apreendidas a quantidade significativa de 232g (duzentos e trinta e duas gramas) de erva prensada, contidas em 03 (três) pacotes e, as 18,346g (dezoito gramas, trezentos e quarenta e seis miligramas) de erva prensada, contidas em 33 (trinta e três) pequenos embrulhos, obteve-se o resultado positivo para o grupo dos Canabinóides, conhecidos vulgarmente como maconha, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 16/apenso, Laudo de Constatação Provisório, às fls. 18/apenso, e Laudo Toxicológico Definitivo, às fls. 64/65.

Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, com base no acervo probatório colhido durante a instrução, notadamente, no depoimento dos condutores do flagrante, os quais narraram as circunstâncias da prisão e o grande número de porções de droga pronta para a venda; e que foi encontrada na residência da recorrente.

A jurisprudência paradigma foi trazida de forma exemplificativa, dentro de um conglomerado de outras decisões do Superior Tribunal de Justiça que inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena diante das características do caso e quantidade da Droga.

Por outro lado, o recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.

No presente caso, não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois se apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu-se de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 28 DO TJMG. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E FALHA NA QUESITAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGÜIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA À EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

A cassação do veredicto popular somente se mostra possível quando este estiver inteiramente dissociado do contexto probatório constante dos autos, à vista de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente.

O fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada. Inteligência da Súmula 28 deste TJMG.

- Rejeitam-se os embargos de declaração que tem por fim a reapreciação de questões já enfrentadas no aresto que, no entendimento do embargante, não teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicação do direito ou a correta valorização da prova. Ausência dos requisitos constantes do artigo 619 do Código de Processo Penal. Embargos de declaração rejeitados.
(TJMG- Embargos de Declaração-Cr 1.0024.17.072028-8/002, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da súmula em 14/07/2021).

STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(STJ. EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal de Federal:

“
E pacifico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie
.

O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro,
omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.

A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, há pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, |a parte} vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa
” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). (RHC 198628 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 18-05-2021 PUBLIC 19-05-2021 (Grifos nossos)”.

Nesse sentido, é a posição do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

JÚRI - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - DECISUM NÃO AFETADO

Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para reduzir ainda mais a pena do réu-embargante em patamar que ele entende ser o correto, nem para anular o julgamento por contrariedade à prova dos autos, pois inadmissível na via eleita, que não se presta para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante, ainda que a título de prequestionamento - Embargos rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA. 2011.02991435-52, 97.641, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2011-05-24, Publicado em 2011-05-26)

Diante do exposto
,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração e
rejeito-os
, em desconformidade com o parecer Ministerial.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/04/2022